Tribunal: TJMT
Processo: 0002792-76.2013.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002792-76.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS MACHRY - CNPJ: 37.507.274/0001-81 (APELADO), JOAO CARLOS MACHRY - CPF: 637.642.619-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que:
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na Execução Fiscal n.º

0002792-76.2013.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que declarou a nulidade do feito executivo e o extinguiu, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 168780060):

“Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOAO CARLOS MACHRY - ME e outros, devidamente qualificados nos autos, visando a cobrança de crédito tributário cujo fato gerador é a falta de recolhimento de ICMS Garantido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário oriundo de falta de recolhimento de ICMS Garantido.

Sobre o ICMS Garantido, o § 7º do art. 150 da Constituição Federal possibilitou aos Estados a cobrança antecipada de imposto ou contribuição relativa a fato gerador que venha a ocorrer posteriormente.
In verbis
:

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto nº 1.438, de 25/03/1997, regulamentou o recolhimento do ICMS na forma antecipada, passando a designá-lo de ICMS GARANTIDO.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598677, Tema 456, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que
“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”
. (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

Assim, consoante o entendimento firmado pelo STF, a cobrança antecipada do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por meio do ICMS Garantido é inconstitucional, haja vista que foi regulamentado mediante Decreto quando deveria ter sido por lei em sentido formal. Corroborando esse entendimento, veja-se a recente decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. 2. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. 3. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJ-MT 10080219220198110003 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2022).

Desse modo, considerando o entendimento jurisprudencial de inconstitucionalidade do ICMS Garantido, conclui-se que o crédito executado nos autos é inexigível, razão pela qual a extinção da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DECLARO A NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com relação ao
ICMS GARANTIDO
da(s) CDA(s) nº 20129094, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não é cabível a extinção da ação executiva, uma vez que o crédito fiscal, objeto da lide, está em processo de compensação, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, a renúncia de qualquer defesa.

Na oportunidade, relata que:
“(...) quando o sujeito passivo propõe um procedimento de compensação, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, efeito que decorre de lei, e a Fazenda Pública deve respeitar, pois o procedimento de compensação entre créditos e débitos se dá através de parcelamento, o qual é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário”
.

Afirma, ainda, que:
“(...)
quando há compensação, de forma única ou parcelada, outra saída não há que não a suspensão do processo executivo fiscal, até que se analise o mérito administrativo da compensação
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“
Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada”.

Contrarrazões inseridas no ID. 197533692, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, na Execução Fiscal n.º

0002792-76.2013.8.11.0037, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que declarou a nulidade do feito executivo e o extinguiu, sem resolução do mérito (ID. 168780060).

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 14.07.2014, a presente lide executiva em desfavor de
JOÃO CARLOS MACHRY (CNPJ n.º 37.507.274/0001-81) e JOÃO CARLOS MACHRY (CPF: 637.642.619-00
), visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 34.179,93 (se

trinta e quatro mil e cento e setenta e nove reais e noventa e três centavos), inscrito na CDA n.º 20129094, decorrente da infração denominada “
FALTA DE RECOLHIMENTO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL
”.

Ao receber a inicial, em 27.08.2013, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas (ID. 168780050 – fls. 12-15).

No ID. 168780050 (fl. 23-24), as partes devedoras/apeladas ofertaram bens à penhora, que foram aceitos pelo ente estadual, consoante a peça do ID. 168780050 (fl. 27).

Em 12.05.2016, por meio da petição de ID. 168780050 (fl. 47), a Fazenda Pública informou o protocolo de requerimento de compensação administrativa e requereu a suspensão do feito por 06 (seis) meses.

Transcorrido o referido prazo e outros concedidos, a parte apelante/credora solicitou a suspensão da execução reiteradas vezes, pelo mesmo motivo de compensação administrativa.

Após o trâmite do feito, sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, no dia 23.03.2023 (ID. 168780060), como já exposto e dantes transcrita.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nota-se que a controvérsia se atém
quanto à possibilidade, ou não, de extinção do executivo fiscal quando existe processo de compensação tributária pendente de análise
.

Como cediço, a compensação está prevista no art. 156, inciso II e art. 170, ambos do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção do crédito tributário. Confira-se:

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

II - a compensação;

(...)”.

“
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento
”.

Vê-se, portanto,
que o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige-se a criação de lei específica para sua realização.

Acerca do tema, o professor Eduardo Sabbag,
in
Manual de direito tributário, 9.ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 998, ensina o seguinte:

“(...)

A definição de
compensação
pode ser extraída do Direito Privado, conforme os arts. 368 a 380 do Código Civil (Lei n. 10.406/2002), segundo o qual a compensação é modalidade extintiva de obrigação, quando se é devedor e credor, concomitantemente.

Ocorre, portanto, a “extinção de obrigações recíprocas entre as mesmas pessoas que se reputam pagas (totalmente ou parcialmente)”.

Trata-se de modalidade indireta (por lei) de extinção do crédito tributário, por meio do confronto entre créditos e débitos, evitando-se a desnecessária “(...) multiplicação de providências administrativas e demandas judiciais. Notória a vantagem da compensação na medida em que inúmeras transações se entrecruzam em sentidos diversos. Dessa forma, poupam-se várias complicações e ônus, em razão da simples amortização dos créditos recíprocos, eliminando-se repetidas transferências ou movimentações de dinheiro e os naturais riscos de atrasos, perdas, etc.”

(...)

A compensação não pode ser feita ao bel-prazer do contribuinte, pois carece de lei autorizativa
e, mais especificamente, de uma autorização do Poder Executivo (com respaldo naquela lei para efetuá-la).

(...)”.

No Estado de Mato Grosso, a regulamentação do referido procedimento está disciplinado nos artigos 1.º e 2.º, da Lei n.º 7.948/2006, bem como no artigo 7.º, da Lei Estadual n.º 8.672/2007.
In verbis:

“Art. 1º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

Art. 2º da Lei Estadual n.º 7.948/2006 Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor.”

“Art. 7º Lei Estadual 8.672/2007 O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

Dessa forma, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, tampouco com base nos artigos 924, inciso II e 925, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, embora não seja possível a extinção da demanda executória com fundamento nos referidos dispositivos legais, observa-se que a legislação não proíbe que o crédito tributário e/ou executivo fiscal seja extinto com fundamento diverso.

Na hipótese, a extinção da execução não se deu com compensação (artigo 156, inciso II, do CTN), mas em razão do reconhecimento, de ofício, pelo magistrado
a quo
da inconstitucionalidade do crédito inscrito na
CDA n.º 20129094
.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso extraordinário (RE n.º 598.677 – Tema n.º 456, STF), fixou a tese de que:
“(...) a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

Como se sabe, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, se deu por meio do ICMS Garantido Integral, instituído por meio do Decreto n.º 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar n.º 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de Decreto, em desacordo com a Constituição Federal:

“Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017”.

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia do referido crédito por meio de legislação estadual, se mostra inexigível a CDA em questão.

Nesse caso, coaduno, portanto, com o entendimento do juiz de primeiro grau, por concluir ser possível a extinção do crédito tributário e da extinção da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, inciso X, do CTN c/c artigo 924, inciso III, do CPC:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV - remissão;

(...)

X - a decisão judicial passada em julgado.

(...)”.

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

(...)”.

Destarte, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Nesse sentido, inclusive, tem se manifestado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA CANCELADA - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

(N.U 0000077-71.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto nº 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.

O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2.
In casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

Ressalta-se, por oportuno, que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. (...)
4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas. Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis (...)”.
(STJ – REsp n.º 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/05/2023, DJe de 25/05/2023)”. (grifei).

Assim, se mostra escorreita a sentença que, em virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do ICMS GARANTIDO INTEGRAL, julgou extinta a execução fiscal que visava ao recebimento somente dessa exação.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024